Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707677-72.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., JEOVA DE CARVALHO PAIVA APELADO: JEOVA DE CARVALHO PAIVA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e JEOVÁ DE CARVALHO PAIVA contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JEOVÁ em face de BANCO ITAÚ, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. O feito foi convertido em diligência para oportunizar às partes a apresentação de outros documentos (ID 71067208). Jeová requer a dilação do prazo por 10 dias para apresentar os extratos solicitados - é idoso e depende de uma filha para acompanhá-lo até a agência bancária (ID 71067208). CONCEDO o derradeiro prazo de 10 dias para que Jeová apresente os documentos solicitados. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator